Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005205-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME - CNPJ: 07.865.535/0001-74 (APELADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1005205-18.2022.8.11.0041

APELANTE:
IVANI GOTZ RAGAZZON

APELADO:
TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO.

IMPROCEDENCIA.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. NATUREZA DE MULTA LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra
a
sentença que julgou improcedente pedido de indenização formulado por transportador autônomo de cargas em face de empresa contratante, com fundamento na ausência de comprovação do efetivo pagamento de pedágios durante a execução do transporte.

2. O apelante foi contratado pela apelada para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas, com remuneração de frete ajustada em R$ 10.670,66, sem que houvesse a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, conforme exigido pela Lei no 10.209/2001.

3. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, em modelo próprio e independentemente do valor do frete, enseja a aplicação da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, mesmo quando não comprovado pelo transportador o efetivo pagamento dos pedágios durante a execução do transporte.

III. Razões de decidir
.

5. Restou incontroversa a realização do serviço de frete pelo autor, bem como a não antecipação do vale-pedágio pela empresa contratante, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

6. A Lei no 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade de o embarcador antecipar o vale-pedágio ao transportador, em modelo próprio e independentemente do valor do frete, sendo que o descumprimento dessa obrigação acarreta a aplicação da penalidade prevista no art. 8o do referido diploma legal.

7. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete contratado, possui natureza de multa legal pelo descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio, não se tratando de ressarcimento de despesas com pedágios.

8. O fato constitutivo do direito do transportador é a prova da contratação do frete e a existência de pedágios entre origem e destino, cabendo ao embarcador comprovar ter antecipado o vale-pedágio em modelo próprio.

9. A constitucionalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031/DF, que considerou que a indenização fixada não se revela arbitrária ou irrazoável.

10. Por se tratar de sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, é incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para alterar seu conteúdo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento: "1. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 possui natureza de multa legal pelo descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio, não se tratando de ressarcimento de despesas com pedágios. 2. O fato constitutivo do direito do transportador é a prova da contratação do frete e a existência de pedágios entre origem e destino, cabendo ao embarcador comprovar ter antecipado o vale-pedágio em modelo próprio."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001,
arts
. 1o, 3o e 8o; CC,
arts
. 412 e 413; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 6031/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 767766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2022; TJMT,
ApCiv
n. 1001040-76.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVANI GOTZ RAGAZZON
na
Ação de indenização
ajuizada em face da
TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese,
sustenta
o apelante que objeto da demanda consiste na indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01, que possui natureza de multa legal pelo descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio, e não ressarcimento de despesas com pedágios.

Defende que o fato constitutivo do seu direito
constitui
a prova da contratação do frete e a existência de pedágios entre origem e destino, cabendo à requerida comprovar ter antecipado o vale-pedágio em modelo próprio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID
321303918
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-
se dos autos que

em

13/01/2016
,
o
autor
, ora apelante
, na qualidade de transportador autônomo de cargas, foi contratado pela requerida
/apelada
para realizar serviços de transporte rodoviário de cargas, cuja
remuneração do frete foi ajustada
em
R$ 277,16 (duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) por tonelada, totalizando R$ 10.670,66 (dez mil seiscentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).

Segundo o demandante,
a requerida não forneceu antecipadamente o vale-pedágio em modelo próprio, conforme determina o art. 3o da Lei no 10.209/2001, circunstância que atrai a incidência da penalidade prevista no art. 8o, do referido diploma legal, consistente no pagamento em dobro do valor do frete, perfazendo a quantia de R$ 21.341,32 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

Sob tais argumentos
, ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação
,
a requerida alega que
apenas subcontratou os serviços e que o pagamento dos pedágios foi realizado pela
GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS
, por ser procedimento padrão daquela

empresa
realizar
o adiantamento do vale pedágio diretamente ao contratado

(motorista
).

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios durante a execução do transporte, tampouco apresentou notas fiscais, cupons, recibos ou documentos equivalentes que demonstrassem a despesa.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a realização de serviços de frete pelo autor à requerida bem como o não adiantamento do vale-pedágio pela demandada, conforme demonstrada o documento juntado no ID 321303851:

Além disso, a requerida não nega tal fato, limitando-se a argumentar que o autor não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios,
bem como que estes
foram
adiantados
pela empresa GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS,
cujos respectivos comprovantes, entretanto, não foram localizados
.

Sobre o tema, estabelece a Lei 10.209/2001:

“
Art. 1
o Fica
instituído
o Vale-Pedágio obrigatório
, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1
o O
pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2
o Para
efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

[
..
.]

Art. 3
o A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo
.

[
..
.]

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no
DT-e
.

[...]

§ 5
o No
caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.

[...]

§ 8o O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8o desta Lei.

[...]

Art. 8
o Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”
G.n
.

Conforme
se denota acima, forçoso reconhecer que a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE
CARGA .
VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO ANTECIPADO (LEI 10.209/2001, ART. 8o
) .
DOBRA DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. REEXAME (SÚMULA 7/STJ
) .
CABIMENTO DA DOBRA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1 .
A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8o da Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.
2 .
O
eg
. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle direto
( ADI
6.031/DF), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal.
3 .
No caso, o
eg
. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a transportadora comprovou o pagamento do frete pelo embarcador sem o devido adiantamento de vale-pedágio, de modo a incidir a dobra do frete prevista no art. 8o da Lei 10.209/
2001 .
A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Resta, então, apenas proceder-se à liquidação para obtenção do correto valor devido, quando será necessária a análise dos documentos juntados aos autos, demonstrativos
dos valores despendidos a título de pedágio, conferindo-se rigorosamente o montante custeado pelas agravadas em cada frete realizado, como base de cálculo para o pagamento da multa legal.
5 .
Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 767766 SP 2015/0205987-4, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2023)

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001
.” (TJMT – N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No que tange ao valor da indenização pelo descumprimento da regra legal do adiantamento do vale-pedágio, verifica-se que assiste razão à apelante.

Isto porque, o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF, senão vejamos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.
4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001
.” (STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

Nesse contexto, a multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Portanto, há que ser reformada a sentença para julgar procedente a ação com a condenação da demandada na indenização requerida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025